Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702392-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: FRANCISCO RIBEIRO NETO, JAMEF TRANSPORTES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. contra a decisão de ID 145522863, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer n. 0748097-49.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FRANCISCO RIBEIRO NETO e de JAMEF TRANSPORTES LTDA.. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, nos seguintes termos: [...] 2. Relata a autora, em síntese, ter efetuado uma compra perante o réu FRANCISCO RIBEIRO NETO, o qual lhe ofereceu frete em valor reduzido, sob o argumento de dispor de parceria com a ré JAMEF TRANSPORTES LTDA. 3. Aduz que, embora efetuado o pagamento do preço acordado, a ré JAMEF TRANSPORTES LTDA realizou cobrança a maior, bem como inscreveu o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 4. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como seja a ré JAMEF TRANSPORTES LTDA obstada de cobrar quaisquer valores referentes ao fretamento objeto da lide. 5. É o breve relatório. Decido. [...] 7. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 8. Diferentemente do alegado pela autora, as tratativas de ID n. 145512008 sugerem que a ré JAMEF TRANSPORTES LTDA não aquiesceu com a proposta de fretamento apresentada pelo réu FRANCISCO RIBEIRO NETO, a infirmar a obrigatoriedade de observância a seus termos, à luz do princípio da relatividade das convenções. 9. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho: Boa tarde, Lucilene! O desconto não foi aprovado pela direção da Jamef. Informei ao Valdecir que podemos fazer abatimento em fretes futuros, uma trativa interna e comercial. 10. A aludida confirmação da “reversão de frete” (ID n. 145512018), a seu turno, não corrobora a narrativa autoral, sobretudo porque explicado no e-mail de ID n. 145512008, p. 4 a impossibilidade de serem aplicados os valores sugeridos pela autora: Bom dia a todos! Valdecir, A reversão acatando o valor com a sua tabela CIF não é possível, pois foi enviada a cotação para conferência nos e-mail antes do embarque, cientes da conferência. Conseguimos sim, seguir com o desconto acatando o valor da tabela do seu cliente no valor de 4.620,65. Concedendo um desconto de 2.799,81. Podemos seguir desta forma para resolução da pendência? 11. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, sendo imperiosa a oitiva da parte contrária, para fins de se elucidar as tratativas relativas ao desconto no fretamento em apreciação. 12. Do exposto, por não reputar preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. [...] (ID 145522863). Nas razões recursais, a agravante registra que o valor que a segunda agravada (JAMEF TRANSPORTES LTDA) está lhe cobrando a título de frete de mercadoria deve ser quitado pelo primeiro agravado (FRANCISCO RIBEIRO NETO), com quem fez o negócio, senão vejamos: [...] É fato incontroverso que, em fevereiro de 2022, a Agravante realizou a compra de uma mesa junto ao Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani). Na ocasião, foram passadas duas opções de frete para entrega, sendo uma da transportadora Jamef (Agravada) no valor de R$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais), e outra da transportadora Exata no valor de R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais). A responsável pelo Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani) informou que o valor mais baixo seria devido a uma parceria existente junto à Agravada, Jamef. Assim, a quantia relativa ao frete deveria ser transferida para o Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani), que realizaria o acerto com a Agravada, Jamef. O valor foi transferido para o Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani), em 22/06/2022, conforme comprovante juntado no ID 145512019 dos autos principais. Todavia, posteriormente ao pagamento, a Agravada, Jamef, enviou um boleto para a Agravante no valor de R$ 7.240,46 (sete mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), com vencimento para o dia 01/07/2022. Atualmente, a dívida perfaz o montante de R$ 8.296,35 (oito mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos). Entretanto, sem entender o motivo da cobrança, a Agravante entrou em contato com o Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani), para informá-lo do valor que estava sendo exigido, momento em que foi informado que houve um erro por parte da Agravada, Jamef, e que esse problema seria resolvido internamente. Contudo, em 01/07/2022, a Agravante teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes (Serasa) pela Agravada, Jamef, pelo mesmo valor do boleto enviado relativo ao frete da mercadoria adquirida. O pedido de tutela de urgência foi no sentido de que a Agravada, Jamef, fosse compelida a não mais realizar cobranças, exigências e protestos em nome da Agravante, em relação ao débito do frete discutido nos autos principais, bem como que excluísse o nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes (Serasa). Todavia, o pedido foi indeferido ao argumento de que não houve concordância com o valor do frete apresentado pelo Agravado, Francisco Ribeiro Neto (Ribeiro e Pavani), e que, inicialmente, seria necessária a oitiva das Agravadas (Jamef e Ribeiro e Pavani) sobre essa questão. No entanto, a decisão agravada deixou de considerar que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, a primeira informação passada à Agravante, quanto ao valor do frete, seria vinculante aos fornecedores, e que, eventual diferença relativa ao vínculo e negociações dos fornecedores entre si, não deve refletir para prejudicar o consumidor (Agravante), devendo o fornecedor responsável pela informação equivocada (Francisco Ribeiro /Ribeiro e Pavani) arcar com eventual diferença existente entre o valor real do frete e aquele repassado à Agravante. [...] Quanto ao segundo argumento lançado pelo d. juízo a quo, tem-se que a impossibilidade da reversão do frete enunciada no documento de ID 145512008, pág. 4, diz respeito apenas à modalidade CIF, que é aquela paga diretamente pelo fornecedor da mercadoria, cujo valor do frete é embutido no valo final do produto, e foi apenas uma das propostas feitas pelas partes para reversão do frete e solucionar o problema. Além disso, essa negativa foi passada pela Agravada, Jamef, em 18/07/2022. Por outro lado, a reversão do frete realizada pela Agravante, cuja confirmação foi dada pela Agravada, Jamef, e informada no processo, ocorreu em 01/09/2022, dois meses após o e-mail informando sobre a impossibilidade da reversão pela modalidade CIF, e usado como fundamento pelo d. juízo para indeferir o pedido antecipatório. Dessa forma, por ser posterior, a confirmação dada pela Agravada, Jamef, fez com que a Agravante acreditasse, sinceramente, que a questão relativa à transferência do valor total do frete para o Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani), seria operada a contento e sem maiores intercorrências, o que não aconteceu, dando ensejo à propositura da ação subjacente. [...] (ID 43009836). Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela, para determinar que a segunda agravada (JAMEF TRANSPORTES LTDA.) se abstenha de lhe cobrar o débito discutido e que retire o seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; e, b) no mérito, a confirmação da tutela antecipada (ID 43009836). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a regularidade da cobrança de valor a título de frete e a inscrição da agravante em cadastros de proteção de crédito. Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a segunda agravada juntou um documento do SERASA no qual consta que foi realizada baixa do nome da agravante no dia 10/1/2023 (ID 148482538). Não se sabe, no entanto, se essa baixa continua vigente. No tocante à regularidade da cobrança, constatei, em uma análise superficial, que os documentos apresentados pela agravante não fazem prova inequívoca de suas alegações (notadamente as conversas por e-mail – ID 145512008). Além disso, não se pode desconsiderar que a segunda agravada juntou, em sede de contestação, cópia do Conhecimento de Transporte – CTE assinado sem ressalvas (ID 148482536) – o primeiro agravado ainda não se manifestou perante o Juízo de 1o Grau. Diante desse cenário, entendo que a resolução da contenda depende de maiores esclarecimentos, que poderão ser obtidos com a oferta do contraditório nessa seara recursal. Ante o exposto, por não ter sido possível reconhecer, nesse momento, a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator